Tribunal: TJDFT
Processo: 0743618-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0743618-70.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BRENDA EVELIN MONTEIRO LOPES DESPACHO Haja vista a urgência do pleito autoral (ID Num. 233366103), tornem os autos conclusos ao juízo de origem para verificação do pedido e adoção das medidas cabíveis, devendo, após, devolver os autos para análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID Num. 22410209). Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal